Tribunal: TJPA
Processo: 0802418-47.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0802418-47.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE PARAUAPEBAS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE AVALIAÇÃO DE RENDA PELA OCUPAÇÃO DE SOLO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DE PESQUISA MINERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA FAZENDA
PÚBLICA. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DO LOCAL DO TERRENO. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

1.

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Fiscais de Parauapebas

em face do
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas.

2.

Nesse sentido por se tratar de demanda indenizatória entre o titular da pesquisa VALE S/A e os possíveis prejudicados, não resta configurado interesse da Fazenda Pública a atrair competência da Vara especializada

3.

Conflito CONHECIDO e DECLARADA a competência do
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
para processar e julgar a
Ação de Avaliação de Renda pela Ocupação do Solo n°0000400-80.2011.8.14.0040.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente Conflito e
DECLARAR
a competência
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
para processar e julgar a Ação de Avaliação de Renda pela Ocupação do Solo n°0000400-80.2011.8.14.0040

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Fiscais de Parauapebas

em face do
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas,
nos autos da Ação de Avaliação de Renda pela Ocupação do Solo n°0000400-80.2011.8.14.0040, requerida pela VALE S/A, tendo em vista o procedimento de jurisdição voluntária iniciado em razão do oficio encaminhado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM.

Consta nos autos que a referida AÇÃO DE AVALIAÇÃO DE RENDA PELA OCUPAÇÃO DE SOLO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DE PESQUISA MINERAL foi inicialmente distribuída ao
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
, o qual declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Fiscais de Parauapebas por entender que não possuía competência para processar e julga o feito.

O feito foi então redistribuído ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Fiscais de Parauapebas, que discordou do entendimento do Juízo originário e suscitou o presente conflito negativo de competência (Id
1570051
).

O Juízo suscitado não apresentou informações (Id.
2379134
)

O Ministério Público emitiu parecer manifestando-se pela declaração de competência do
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
(Id
2535718
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O cerne do conflito cinge-se a definir qual juízo competente para processar e julgar o feito que envolve matéria relativa a interesses privados, em que não há interesse da Fazenda Pública.

Nos autos verifica-se que de fato a demanda versa sobre apuração de eventuais danos ou prejuízos que possam ser causados com a concessão de Alvará de Pesquisa, e consequentemente, a delimitação dos proprietários e possuidores de áreas objeto da pesquisa mineral que possam sofrer os eventuais danos.

Nesse sentido por se tratar de demanda indenizatória entre o titular da pesquisa VALE S/A e os possíveis prejudicados, não resta configurado interesse da Fazenda Pública a atrair competência da Vara especializada, nos moldes do que prevê a Resolução n° 05 de 11/04/2018 – GP/TJPA, a qual dispõe sobre a instalação da Vara de Fazenda Pública e de Execução Fiscal na Comarca de Parauapebas/PA.

Resolução nº.05, de 11 de abril de 2018, redefinindo as competências na Comarca de Parauapebas, que ora reproduzo:

Art. 1º- Determinar a instalação de Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal na Comarca de Parauapebas, competente para processa e julgar privativamente:

I-Fazenda Pública

II-Execução Fiscal

Art. 2º - A nova Vara terá competência privativa para processar e julgar os feitos de interesse imediato e/ou mediato das fazendas públicas estadual e municipal e suas autarquias e fundações públicas.

No mesmo sentido, segue jurisprudências desse Tribunal de Justiça do Pará:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA

LITÍGIO ENVOLVENDO PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

SERVIDÃO DECORRENTE DE OUTORGA DA UNIÃO À EMPRESA EXPLORADORA DE MINÉRIO

FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSTALÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA

LITÍGIO ENVOLVENDO PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

NATUREZA INDENIZATÓRIA

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 60 DO DEC.-LEI Nº 227/67 (CÓDIGO DE MINAS)

AUSÊNCIA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DO TERRENO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
. UNANIMIDADE. (2010.02601871-40, 87.687, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2010-05-19, Publicado em 2010-05-21)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO FIRMADA. Tratando-se de ação de cunho eminentemente civil que decorre de
licença concedida para implantação de complexo minerário, onde a causa de pedir da ação limita-se ao descumprimento contratual

contrato particular firmado entre as partes
não envolvendo qualquer ente público, à unanimidade de votos, harmonizado com o parecer ministerial, reconhece-se, portanto,
que é competente o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Parauapebas/Pa, para processar e julgar o feito
. (2010.02655536-65, 92.304, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2010-10-27, Publicado em 2010-11-03)

EMENTA: ALVARÁ PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA MINERÁRIA. ART. 27, VI E VII DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 167 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ.

1. Alvará de autorização de pesquisa de minério de ouro. Necessidade de submissão ao Poder Judiciário na hipótese do titular não juntar informações acerca do consentimento da ocupação do local objeto da pesquisa.

2. Conflito negativo de competência suscitado pela Vara Agrária de Marabá em face da 3ª Vara Cível da Comarca.

3. Inteligência do art. 167 da Constituição Estadual, com redação da Emenda Constitucional nº 30/2005, a qual retira das Varas Agrárias a competência para julgamento das causas relativas à mineração. Disposição confirmada pela Resolução nº 018/2005-GP, que explicitou a competência das Varas Agrárias do Estado.

4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá.

(2016.03277663-58, 163.148, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-08-16, Publicado em 2016-08-17)

É evidente que o objeto da ação judicial aqui discutida, versa sobre a identificação e na indenização de eventuais lesados por projetos minerários de significativo impacto
, em
bora estejamos diante de uma fórmula anômala e estranha de deflagração do processo judicial, não nos olvidemos de que a participação da agência federal se esgota nesta provocação. Daí por diante deverá ser seguido a dialeticidade processual entre os particulares com interesses contrapostos, seguindo-se as regras do processo civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito e
DECLARO
a competência do
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
para processar e julgar a
Ação de Avaliação de Renda pela Ocupação do Solo n° 0000400-80.2011.8.14.0040
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/04/2022